Tribunal: TJMT
Processo: 1015448-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015448-18.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALVARO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 037.252.961-54 (ADVOGADO), JORDANO PAES DE BARROS - CPF: 060.958.878-87 (EMBARGANTE), ALBERTO DOURADO - CPF: 135.276.571-34 (EMBARGADO), LAUDEMIRO JOSE COSTA BUENO - CPF: 033.746.141-40 (ADVOGADO), CLARISMUNDO DE SOUZA SILVA NETO - CPF: 818.997.691-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – VIABILIDADE – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO -

DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS POR DISPARIDADE DE VALORES

(APRESENTADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA PARTE – APRESENTADO POR PERITO JUDICIAL) – APRESENTAÇÃO DE METODOLOGIA E TÉCNICA ADEQUADAS – PREVALÊNCIA DO LAUDO APRESENTADO PELO ASSISTENTE DO JUÍZO – PRESENÇA DO CONTRADITÓRIO COM APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PREJUIZO NÃO VERIFICADO ANTE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS – COMPETÊNCIA PARA ADJUDICAÇÃO DO JUÍZO DEPRECADO VERIFICADA ANTE A NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO DO BEM E GARANTIA DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 876 E SEGUINTES DO CPC E TAMBÉM DO ARTIGO 845, § 2o DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO
-

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não há nulidade no procedimento de alienação adjudicação de imóvel por meio de Carta Precatória, oportunidade em que houve observância ao princípio do contraditório, desde o primeiro laudo de avaliação, confeccionado pelo Oficial de Justiça até o que foi homologado, este feito pelo Perito Judicial, que goza de credibilidade, diante da apresentação de metodologia para a aferição dos valores, com apresentação de anexos e técnica adequados, não se podendo dar guarida ao laudo apresentado unilateralmente por parte interessada.

É competente o Juízo Deprecado para deferimento do pedido de adjudicação, vê-se que não deve prosperar, pois o objetivo da execução é satisfazer a obrigação assumida, por meio de atos expropriatórios, dentre eles a adjudicação, não havendo qualquer impedimento da medida, à luz dos artigos 876 e seguintes, e do artigo 845, § 2o, que estabelece a viabilidade de execução por carta, com a penhora, avaliação e alienação do bem no foro da situação.

Não padece de nulidade a pericial judicial que avalia imóvel, por ausência de intimação das partes para acompanhar os trabalhos periciais, quando não demonstrado o efetivo prejuízo, posto que o ato transcorreu com a observação da técnica e metodologia adequados e, ainda, que houve a oportunidade de impugnação, por meio de quesitos e até formulação de quesitos complementares.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
JORDANO PAES DE BARROS,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator, ao Agravo de Instrumento n.
1015448-18.2020.8.11.0000
, interposto em desfavor de
ALBERTO DOURADO,
ora Embargado.

Em síntese, o Embargante alega omissão em razão de não enfrentamento dos fundamentos em relação à desconformidade do laudo pericial com a decisão do Juízo “a quo”.

Defende a existência de obscuridade da decisão em relação à nulidade da avaliação por ausência de intimação das partes.

Requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, a fim de sanar as omissões apontadas e reformar o acórdão, a fim de dar provimento, revogando-se a homologação judicial da avaliação do imóvel e, por consequência, a sua adjudicação, de modo que seja realizada nova avaliação judicial.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios. (ID. Num. 77498454)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
JORDANO PAES DE BARROS,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator, ao Agravo de Instrumento n.
1015448-18.2020.8.11.0000
, interposto em desfavor de
ALBERTO DOURADO,
ora Embargado, sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – VIABILIDADE – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO -

DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS POR DISPARIDADE DE VALORES

(APRESENTADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA PARTE – APRESENTADO POR PERITO JUDICIAL) – APRESENTAÇÃO DE METODOLOGIA E TÉCNICA ADEQUADAS – PREVALÊNCIA DO LAUDO APRESENTADO PELO ASSISTENTE DO JUÍZO – PRESENÇA DO CONTRADITÓRIO COM APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PREJUIZO NÃO VERIFICADO ANTE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS – COMPETÊNCIA PARA ADJUDICAÇÃO DO JUÍZO DEPRECADO VERIFICADA ANTE A NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO DO BEM E GARANTIA DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 876 E SEGUINTES DO CPC E TAMBÉM DO ARTIGO 845, § 2o DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há nulidade no procedimento de alienação adjudicação de imóvel por meio de Carta Precatória, oportunidade em que houve observância ao princípio do contraditório, desde o primeiro laudo de avaliação, confeccionado pelo Oficial de Justiça até o que foi homologado, este feito pelo Perito Judicial, que goza de credibilidade, diante da apresentação de metodologia para a aferição dos valores, com apresentação de anexos e técnica adequados, não se podendo dar guarida ao laudo apresentado unilateralmente por parte interessada.

É competente o Juízo Deprecado para deferimento do pedido de adjudicação, vê-se que não deve prosperar, pois o objetivo da execução é satisfazer a obrigação assumida, por meio de atos expropriatórios, dentre eles a adjudicação, não havendo qualquer impedimento da medida, à luz dos artigos 876 e seguintes, e do artigo 845, § 2o, que estabelece a viabilidade de execução por carta, com a penhora, avaliação e alienação do bem no foro da situação.

Não padece de nulidade a pericial judicial que avalia imóvel, por ausência de intimação das partes para acompanhar os trabalhos periciais, quando não demonstrado o efetivo prejuízo, posto que o ato transcorreu com a observação da técnica e metodologia adequados e, ainda, que houve a oportunidade de impugnação, por meio de quesitos e até formulação de quesitos complementares”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, e suficiente, naquilo que era relevante para o deslinde da causa, ressaltando-se que não merecem guarida nenhum dos argumentos colacionados pela parte Embargante.

Com esses apontamentos, reproduzo parte do acórdão embargado:

“(...)O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão combatida, que nos autos de Carta Precatória n. 547-24.2017.8.11.0079, Código no 45974, promovida por
ALBERTO DOURADO
(Agravado),
HOMOLOGOU
a avaliação do imóvel “Fazenda Guanabara IV”, localizada no Município de Bom Jesus do Araguaia – BR 158, confeccionada pelo perito judicial, perfazendo o valor de R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões e trinta e sete mil e cento e onze reais e quarenta e um centavos).

Verifica-se, após a pequena instrução deste recurso, que apesar da discrepância de valor do imóvel apresentado pelo perito e o valor apresentado como de mercado pela parte adversa, é fato que a perícia judicial, no caso, deve prevalecer, inclusive porque foram duas as avaliações dos imóveis, sendo a primeira no valor de R$ 14.185.940,00 (quatorze milhões e cento e oitenta e cinco mil e novecentos e quarenta reais), aferida por Oficial de Justiça; e outra, a que se tornou definitiva, com a devida homologação, no valor de R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões e trinta e sete mil e cento e onze reais e quarenta e um centavos), feita por Perito do Juízo, não havendo que se dar credibilidade ao valor defendido pelo Agravante, qual seja, de R$ 66.822.000,86 (sessenta e seis milhões e oitocentos e vinte e dois mil e oitenta e seis centavos), eis que foi elaborado de forma unilateral (ID. Num. 51649520 – pág. 18 e seguintes).

Assim, deve-se privilegiar o trabalho pericial, ante a sua isenção e técnica, sobretudo porque houve oportunidade de formulação de quesitos e o contraditório, não havendo cabimento na alegação de afronta às normas da ABNT, pois o Laudo homologado apresentou metodologia utilizada (NÍVEL DE PRECISÃO), com levantamento de preços de venda de imóveis rurais na região do imóvel que estava sendo avaliado, tratamento estatístico, valor da terra nua, benfeitorias, etc, acompanhado dos anexos – relatório fotográfico, mídia com fotos aéreas e planta, conforme se vê do documento produzido pelo Perito – Sr. Valdenizio Xavier da Silva – Engenheiro Agrônomo e Civil (ID. Num. 51649524)

No tocante à discussão acerca da legalidade da perícia, em face à alegação de ausência de intimação das partes para acompanhar os trabalhos periciais, posiciono-me no sentido de ausência de vício, pois não se demonstrou, a meu viso, revigorando os termos já utilizados, quais sejam: de que a perícia ocorreu com a observação da técnica e metodologia adequados e que, diante disso, em havendo a oportunidade de impugnação do laudo, por meio de quesitos e até formulação de quesitos complementares, qualquer prejuízo decorrente da não intimação, que pudesse dar ensejo a nulidade pretendida.

Nesse sentido, trago julgado desta Câmara Cível, sob relatoria do eminente Des. João Ferreira Filho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA PRECATÓRIA – ATOS EXPROPRIATÓRIOS – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC NÃO VERIFICADAS – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO – INTERESSE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PENHORADO – INTIMAÇÃO PELO JUIZ DEPRECADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA INTIMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausentes indícios de que o avaliador tenha agido com erro ou dolo ao elaborar a avaliação do imóvel objeto de penhora, não há como acolher a impugnação lastreada em rejeição genérica do laudo, desprovida de qualquer fundamento técnico. 2. Não se verificando qualquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não há falar em realização de nova avaliação do bem penhorado. 3. O reconhecimento de nulidades processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que não houve no caso. (N.U 1010694-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)”.

No que diz respeito à alegação de incompetência do Juízo Deprecado para deferimento do pedido de adjudicação, vê-se que não deve prosperar, pois o objetivo da execução é satisfazer a obrigação assumida, por meio de atos expropriatórios, dentre eles a adjudicação, não havendo qualquer impedimento da medida, à luz dos artigos 876 e seguintes, e do artigo 845, § 2o, que estabelece a viabilidade de execução por carta, com a penhora, avaliação e alienação do bem no foro da situação, acrescentando-se que o objetivo da Carta Precatória em questão é de avaliar, leiloar e arrematar o imóvel registrado nas matrículas n. 1621 e 1663 do CRI, de Ribeirão Cascalheira/MT.

Com esses apontamentos, tenho que deve prevalecer a decisão recorrida, que inclusive esclareceu a questão referente aos valores, admitindo o erro material e acolheu os embargos de declaração interpostos pela parte ora Agravada:

“Depreende-se que o objeto da deprecada foi avaliar, leiloar arrematar o imóvel registrado na matrícula 1663 do CRI local, com área de 2.328 ha. Nota-se, porém, que o executado peticionou nos autos postulando a adjudicação do imóvel.

Por sua vez, nos ditames do art. 870 do CPC, a avaliação foi feita pelo oficial de justiça desta Comarca. Todavia, considerado as alegações do executado e o valor da execução, em conformidade com o parágrafo único do mesmo dispositivo, este juízo deferiu a realização de perícia judicial, a fim de contraditar as avaliações juntadas nos autos e subsidiar a solução mais eficaz e proporcional para ambas partes.

Pois bem.

Verifica-se que o valor da perícia judicial não destoou do valor apresentado pelo oficial de justiça. Ora, considerando o valor de grande monta e o tempo decorrido entre uma avaliação e outra (pouco mais de dois anos) – o que influencia diversos fatores, entendo que a variação deve ser considerada normal.

Por outro lado, mostra-se desproporcional a avaliação apresentada de forma unilateral pelo executado, cujo valor apresenta cifra mais de quatro vezes maior do que a avaliação do perito judicial.

Nesse cenário, deve prevalecer o valor apurado pelo perito judicial, cujo laudo foi confeccionado de forma imparcial e sem interesse de nenhuma das partes. De mais a mais, conforme já destacado, o valor apresentado pelo perito judicial também é amparado pela avaliação realizada pelo oficial de justiça, que também foi realizada de forma imparcial e mediante o contraditório em juízo.

No que atine à impugnação do laudo pericial, dispõe o art. 477, § 1°, do CPC, que as partes serão intimadas para o ato no prazo de 15 dias. Nesse sentido, nota-se que o ato de intimação das partes foi publicado no dia 12/12/2019 (fl. 237- 239). Logo, o prazo para tanto se encerrou no dia 04/02/2020 (arts. 218 a 232 do CPC). Sedo assim, são tempestivas as impugnações dos executados, não merecendo acolhida a alegação de intempestividade feita pelo autor.

Observa-se, porém, que as alegações dos executados se fundamentam, exclusivamente, na discrepância dos valores apresentados nas perícias judiciais com o valor apresentado pelo laudo de forma unilateral, bem como na inobservância da ABNT – NBR 14653-3.

Sem entrar na discussão acerca da legitimidade do executado Jordano Paes de Barros, entendo que as impugnações dos requeridos não devem ser acolhidas.

A uma, porque o valor fixado na perícia judicial é muito similar ao valor que foi apurado pela avaliação do oficial de justiça, sendo ambos atos oficiais deste juízo.

A duas, porque o CPC não exige que o laudo esteja em estrita conformidade com as normas da ABNT. O CPC, por sua vez, tem regulamentação própria da prova pericial e disciplina a metodologia e os requisitos do laudo pericial de forma autônoma (art. 464 a 480 e 872, todos do CPC).

Quanto ao pedido de apresentação de parecer do assistente técnico, entendo que o prazo para tanto esta precluso. Isso porque, conforme o § 1°, do art. 477, do CPC, “as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer”.

Esse o quadro, HOMOLOGO a avaliação do imóvel confeccionada pelo perito judicial, no importe de 15.556.541,41 (quinze milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos) (fl. 209- 236).

Por sua vez, nos termos do art. 876 do CPC, considerado a manifestação acostada aos autos, DEFIRO a adjudicação do imóvel registrado na matrícula 1663 do CRI local, com área de 2.328 há, em favor do exequente Alberto Dourado (fl. 185- 196).

(...) entendo que merece parcial acolhida a pretensão recursal da parte executada.

É certo que a expropriação de bens (gênero) na execução por quantia certa pode ocorrer por meio da adjudicação ou da alienação do bem (espécies) (art. 825, CPC).

Ao seu turno, não há qualquer controvérsia no sentido de que o objetivo inicial da deprecada foi leiloar o bem penhorado. Porém, houve livre manifestação de vontade da parte exequente em adjudicar o bem.

A propósito, a adjudicação é forma preferencial de pagamento ao credor (art. 825, I, CPC). A adjudicação poderá ocorrer a qualquer momento depois de decidida a questão sobre o valor do bem penhorado: depois, portanto, de resolvidas as questões relacionadas à avaliação. Adjudica-se o bem penhorado pelo preço da avaliação (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. Execução: volume 05. 7 ed. Salvador: juspodivm, 2017, p. 905).

A única diferença é que, em vez de ser vendido para terceiro, o bem passa a ser de propriedade da parte exequente. Portanto, não há qualquer prejuízo em desfavor da parte executada, visto que o resultado das operações, seja alienação ou adjudicação, é o mesmo: expropriação do bem penhorado - que é o objeto da deprecada.

Ainda, em conformidade com a jurisprudência do E. TJMT, é certo que os atos de penhora, avaliação e alienação dos bens (expropriação) devem ser produzidos e julgados pelo juízo deprecado (N.U 0002352-75.2010.8.11.0008, MARCOS MACHADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2011, Publicado no DJE 04/07/2011). Logo, nesse ponto, os embargos não dever ser providos.

Em relação à alegada ilegitimidade de Alberto Dourado, do mesmo modo, a pretensão da parte executada não deve ser acolhida. A uma, porque consta nos autos o termo de cessão da dívida em seu favor; a duas, porque não houve qualquer objeção pela Cooperativa Agroindustrial – que está, inclusive, representada nos autos; a três, porque consta nos autos a decisão judicial que deferiu a habilitação de Alberto Dourado na ação de execução principal (fl. 421).

Por outro lado, aduz a parte executada que não foi intimada para manifestação sobre a pretensão de adjudicação do imóvel em favor da exequente, conforme determina o art. 876, § 1°, CPC. Tal alegação também não merece acolhida. A parte executada tem ciência da expropriação do imóvel desde a distribuição da deprecada. Além disso, houve amplo contraditório nos autos, ocasião em que o executado apresentou diversas manifestações sobre as avaliações, já ciente da pretensão do exequente. Sendo assim, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, não á qualquer prejuízo em face da parte executada (art. 282, § 1°, CPC).

De outro modo, diante da fundamentação deduzida nos autos, nota-se que, efetivamente, houve erro material em relação ao valor homologado por este, que corresponde ao exato valor apontado pelo perito judicial. Assim, o valor homologado deve ser corrigido para R$ 16.037.111,41, conforme laudo pericial e manifestação expressa de ambas as partes.

Por fim, entendo que merece ser acolhida a pretensão recursal da parte exequente.

Consoante os termos de penhora e matrículas encaminhadas pelo juízo deprecante, o imóvel adjudicado, consubstanciado na Fazenda Guanabara IV, compreende as matrículas 1.663 e 1.621 do CRI local (fl. 18 e 19), devendo ser sanada a omissão deste juízo, que mencionou apenas a matrícula 1.663 (fl. 376-378).

(...)

1.

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos manejados pela parte executada, a fim de corrigir erro material na decisão de fl. 376-378, para homologar a avaliação do imóvel no montante de R$ 16.037.111,41, consoante laudo pericial. No que atine aos demais pontos alegados, nego provimento aos embargos”.

Ante ao exposto, REVOGO a liminar anteriormente concedida e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume os termos da decisão combatida”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento, eis que todos os pontos relevantes foram analisados.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021